Tribunal: TJES
Processo: 5019831-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019831-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ FERNANDES RAMOS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019831-43.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: JUAREZ FERNANDES RAMOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO
Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de contradição com relação à concessão da assistência judiciária gratuita. Os embargos e as contrarrazões foram opostos no prazo legal.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira[1], a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No caso em comento, entendo que não houve qualquer omissão/contradição no tocante à concessão da assistência judiciária gratuita ao embargado, tendo em vista ter comprovado sua condição no ID 11808781.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos e
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos e
NEGAR-LHE ACOLHIMENTO,
mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)